Tribunal: STF
Processo: ARE 1533082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que confirmou a sentença que negou o pedido da parte autora de (a) reconhecimento do efetivo tempo de labor rural, nos moldes característicos do regime de economia familiar, anteriormente aos 12 anos de idade; e (b) reconhecimento de tempo especial de labor em condições especiais.



    Em seguida, a parte autora, ora recorrente, apresentou Incidente de Uniformização (Doc. 73), para o qual foi negado seguimento (Doc. 80). 



    Ato contínuo, foi interposto Agravo Interno (Doc. 87), que também foi desprovido (Doc. 110).



    No apelo extremo (Doc. 117), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VERA NICE SOMENSI BIANCHI sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 7º, XXXIII, da CF/1988, isso porque entendeu que o período desenvolvido como segurado especial rural só pode ser considerado a partir dos 12 anos de idade (fl. 4, Doc. 117).



    Requer, o provimento do recurso “para que seja reconhecida a integralidade do período rural laborado em regime de economia familiar pelo recorrente, anteriormente aos 12 (doze) anos de idade, de 29/4/1969 a 28/4/1973, em respeito à proteção constitucional do art. 7°, XXXIII, CF” (fl. 6, Doc. 117).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que a controvérsia posta a debate cinge-se ao âmbito infraconstitucional, bem como ao argumento de que o STF já teria assentado a ausência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários por ocasião do julgamento dos Temas 766; 807; 852; 1028; 1102 (Doc. 127).



    No Agravo, a parte agrante sustenta que o acórdão recorrido violou de forma direta à Constituição Federal (Doc. 134).



    Em seguida, o RE foi admitido e o processo enviado ao STF (Doc. 141).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a devolução do processo à origem, ao fundamento de que não cabe Agravo dirigido a esta CORTE quando a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem pauta-se em precedente de repercussão geral (Doc. 143).



    Em nova análise da questão, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF, à consideração de que “a menção aos temas de repercussão geral na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi feita a título de reforço de argumentação, com o objetivo de ilustrar o reiterado entendimento do STF acerca da natureza infraconstitucional da análise dos requisitos para reconhecimento de tempo de trabalho ou concessão de benefícios previdenciários de forma geral. Por sua vez, a controvérsia suscitada no recurso extraordinário trata especificamente dos requisitos para o reconhecimento de tempo de trabalho rural, cujos contornos e exigências não se encontram abrangidos pelos temas de repercussão geral indicados na decisão de admissibilidade” (fl. 1, Doc. 307).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 117, fl. 3):



    “Por sua vez, as questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem indiscutível repercussão geral, nos termos do §3º do artigo 102 da Constituição Federal. Questões envolvendo o cômputo do tempo de serviço rural para fins de obtenção de benefício previdenciário repercutem diretamente na vida de milhares de pessoas, evidenciando a repercussão social da presente discussão. Em adição a isso, estamos diante de discussão vinculada a direitos fundamentais da pessoa, em especial, a proteção do trabalhador que, desde terna idade, se vê obrigado a substituir sua infância pelo trabalho.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, não reconheceu o desempenho de atividade rural em regime de economia familiar em período no qual a recorrente contava com menos de 12 (doze) anos de idade aos seguintes fundamentos (Doc. 66, fl. 3):



    “No caso, em que pese a tese autoral seja de que já laboraria nos moldes característicos do regime de economia familiar desde tenra infância, observo que não foi narrado nada específico, tanto na peça inicial, tampouco em sede recursal, sobre o labor da parte autora enquanto menor, não sendo, assim, crível que se fizesse necessário um efetivo labor rural da parte autora, e sim acompanhamento da família e, quando muito, pequena ajuda em tarefas mais leves. 



    Como já dito, o trabalho do menor é algo que deve ser tido como exceção, sobretudo porque impõe condições ilegais e sofridas à pessoa, de modo que não pode ser tido como efetivamente provado ou configurado apenas mediante afirmações de que com determinada idade a parte autora já auxiliaria seus pais no campo, ou que não poderia brincar ou se dedicar aos estudos no contraturno escolar, sendo crível que, caso ocorresse algum trabalho pleno e excepcional (e não um mero auxílio), diferente daqueles que costumam ser atribuído aos menores de 12 anos no campo, tal situação não deixaria de ser relatada no apelo e seria extraída a partir do conjunto probatório formado.



    Destaco, de qualquer forma, que a efetiva importância do trabalho agrícola da autora não poderia ser demonstrada por meio de relatos genéricos sobre a idade em que teria sido iniciado o labor campesino, ou de relatos sobre o desempenho de tarefas simples pela demandante em sua tenra idade, que não sugeririam colaboração importante ao sustento do grupo familiar. 



    Além disso, ressalto que a parte demandante frequentou estabelecimento de ensino escolar dentro de parte do intervalo recorrido, o que reforça a ideia de que levava, quando criança, uma vida rotineira similar à realidade de outros menores na mesma faixa etária, inclusive dedicando-se aos estudos em pelo menos um turno diário (evento 1, PROCADM3, pág. 14).



    (...)



    Também, além de a parte autora estudar, outro ponto que torna ainda mais fraca a ideia de que praticasse algo diverso da rotina de um menor de idade criança e ainda não trabalhador é o de que possuía irmãos mais velhos, conforme autodeclaração do evento 1, PADM6, de modo que não é crível que se fizesse necessário um efetivo labor rural da parte requerente, e sim acompanhamento da família e, quando muito, pequena ajuda em tarefas mais leves, até porque havia familiar mais velho fisicamente apto, antes dela, ao labor mais pesado. Frente a todas essas peculiaridades, entendo que a produção de prova testemunhal requerida no recurso era mesmo dispensável, pois, ainda que colhida, não teria o condão de suplantar os aspectos acima referidos e que depõem contra a presença do labor de menor na condição de segurado especial no caso em tela. 



    Sendo assim, a situação dos autos não sugere a existência de colaboração agrícola que possa ser considerada excepcional àquelas tarefas normalmente desempenhadas por crianças menores de 12 anos de idade, de sorte que inviável o reconhecimento do efetivo tempo de labor rural, nos moldes característicos do regime de economia familiar, anteriormente aos 12 anos de idade da parte autora.”



    No RE, a recorrente alega que “restou evidenciado o trabalho rural desde os 08 (oito) anos de idade” (Doc. 117, fl. 3).



      Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1279080 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/6/2022)



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. CONCESSÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não cuidou a agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere a necessidade do reexame de fatos e provas, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 689484-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/8/2013)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA RURAL. TRABALHO RURAL ANTES DOS 12 ANOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo apresentado contra decisão mediante a qual não se admitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul. 2. O Colegiado de origem negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença por meio da qual extinto o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual válido. 3. A demanda visava ao reconhecimento do trabalho rural no período de 02/02/1970 a 1º/02/1974 para fins de concessão de aposentadoria por idade rural. 4. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 7º, inc. XXXIII, e 227, caput e incs. I e II do § 3º, da Constituição da República, sustentando a possibilidade de averbação de atividade rural exercida antes dos 12 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar, para efeito de aposentadoria rural, o tempo de serviço trabalhado por criança menor de 12 anos de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Tribunal a quo, mesmo considerando o Tema nº 219 da TNU, o qual admite a possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural exercido por menor de 12 anos, em casos excepcionais e devidamente comprovados, analisou o caso concreto e concluiu pela ausência de prova inequívoca do trabalho rural indispensável à subsistência da família no período alegado. 7. A análise da prova se mostra inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.” (ARE 1526691, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente